Tribunal: TJDFT
Processo: 0705190-59.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705190-59.2022.8.07.0001 RECORRENTE: FLÁVIA CRISTINA GONCALVES TRANNIN RECORRIDOS: BANCO PAN S.A, ATLAS PROMOTORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA. NULIDADE E INEXIGIBILIDADE CONTRATUAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DANOS MORAIS. CONSUMIDOR. DEFEITOS NA VONTADE DE CONTRATAR. BANCO. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. PORTABILIDADE. TRANSFERÊNCIA. FRAUDE. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. CONCURSO DA VÍTIMA. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. CONTRARRAZÕES. PEDIDO. IMPOSSIBILIDADE 1. As instituições financeiras submetem-se ao Código de Defesa do Consumidor (STJ, Súmula 297). 2. Diante da natureza das atividades desenvolvidas e nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade civil de instituição financeira é objetiva, podendo ser afastada por inexistência do defeito (falha no serviço) e/ou por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. 3. A utilização da importância regularmente recebida por empréstimo é fato estranho à atividade bancária e sua transferência realizada para conta de terceiro não representa falha na prestação do serviço da parte recorrente. Dessa forma, afasta-se a hipótese de falha na prestação do serviço do Banco PAN, configurando a culpa exclusiva da vítima, que transferiu numerário para conta de pessoa desconhecida (CDC, art. 14, § 3o). 4. “Evidenciado que a instituição financeira não contribuiu para o resultado, inexistindo nexo de causalidade entre sua conduta e os danos sofridos pelo consumidor, inexiste o dever de reparação.” Precedente: Acórdão n.1093697. 5. As contrarrazões não são a via adequada para se formular pedido de majoração da condenação e dos honorários advocatícios. 6. Recurso do Banco Pan S.A. conhecido e provido. Recurso da autora prejudicado. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1.022, inciso II, 489, § 1o, inciso IV, e 1.013, todos do CPC, alegando deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 139 e 145, ambos do Código Civil, e 373, inciso, I, todos do CPC, aduzindo, em suma, estar devidamente comprovado nos autos que o banco facilitou a contratação fraudulenta e que o contrato deve ser anulado por vício de consentimento. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 1.022, inciso II, 489, § 1o, inciso IV, e 1.013, todos do CPC, “não há falar em negativa de prestação jurisdicional quando o órgão judicante aprecia, de maneira adequada e suficiente, todos os temas suscitados pela parte e influentes para o resultado do julgamento” (AgInt no REsp n. 1.758.734/PE, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023). Da mesma forma, não merece curso o inconformismo lastreado na indicada ofensa aos artigos 139 e 145, ambos do Código Civil, e 373, inciso, I, todos do CPC. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou estar “evidenciada a culpa exclusiva da vítima, afasta-se o nexo causal e, por consequência, a responsabilidade do réu” (ID Num. 47452060 - Pág. 7) e rever tal conclusão é providência incompatível com a via eleita, ante o teor do óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017